Tribunal: STF
Processo: MS 37840
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão da 2ª Turma desta CORTE, que rejeitou os embargos de declaração no Agravo Interno na RCL 44.042, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/4/2021.
    Na inicial, a parte autora apresenta, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito: a) “O Requerente fora surpreendido com a publicação do acórdão (Peça n° 23) que negou provimento ao presente Agravo Regimental ora interposto pelo Acionado, visto diversos vícios impostos nos julgamentos pretéritos”; b) “A surpresa da Requerente se deu devido à mitigação do direito líquido e certo a sustentação oral e arguição de matéria de ordem, a qual, mesmo requerida tempestivamente, não fora respeitada por esta Colenda Turma, causando assim vicio insanável ao julgamento por flagrante cerceamento de defesa”; c) “O Recorrente cumpriu com todas as formalidades impostas pelo Regimento interno, estando assim apto para a sustentação oral, a qual nunca ocorreu, visto que, todos os requerimentos foram ignorados”; d) “É inequívoco o flagrante cerceamento de defesa causado ao Recorrente, o qual deixou de exercer seu direito a sustentação, bem como de arguir questões de ordem mediante protesto, visto que, não pode o Advogado participar da sessão, sob a limitação de envio de vídeo/áudio, nos termos da referida resolução inconstitucional”.
    Requer, ao final, “seja julgando procedente o referido MANDAMUS quando, desde já, se propugna pelo decreto de concessão da segurança ora rogada, para declarar inconstitucional a Resolução nº 669, de 19 de março de 2020 desta Corte, no tocante a forma da sustentação oral de envio de áudio ou vídeo, visto que suprime o direito do Advogados e partes suscitarem o direito a arguirem questões de ordem, por meio de protesto no momento da sustentação oral e julgamento do recurso”.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 STF). É exatamente a hipótese em análise, uma vez que o impetrante impugna acórdão estabilizado pela coisa julgada em 14/04/2021 (RCL 44.042, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/4/2021), enquanto que a presente ação foi impetrada em 15/04/2021. Por esse motivo, é manifestamente incabível o mandado de segurança.
    Além disso, incabível mandado de segurança para o Plenário do STF ajuizado contra decisão de uma de suas turmas, visto que, conforme já destaquei em campo doutrinário, essas, quando julgam feitos de sua competência, representam o próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capitulo 4, item 3.10).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente